Tribunal: TJSP
Processo: 1501560-95.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501560-95.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
é apelante PAULO EDUARDO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1501560-95.2019.8.26.0628
Origem: 2a Judicial/Itapecerica da Serra
Magistrado: Gustavo Henrichs Favero
Apelante: PAULO EDUARDO BATISTA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37659
APELAÇÃO
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos – Firme e segura palavra dos
policiais, dotada de fé-pública e desacompanhadas de
indícios que pudessem justificar uma falsa inculpação,
não maculadas pelas incongruentes e fracas negativas
de autoria
Condenação de rigor
Crime de ação
múltipla que se configura com a realização de qualquer
dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, ainda que não se presencie a mercancia
Pena bem dosada
Réu reincidente, a impedir a
aplicação da minorante
Regime fechado de rigor -
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO EDUARDO BATISTA contra a r. sentença de fls. 131/143,
que o condenou à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, mais 560 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 08 de
agosto de 2019, por volta de 13h15min, na viela Mario Cordeiro da
Silva Junior, no 10, bairro Jardim Paraíso, cidade e comarca de
Itapecerica da Serra, o acusado e o corréu não apelante Ricardo
Machado Lopes, guardavam para venda ou entrega a terceiros, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, drogas, consistentes em 35g de maconha em 20
porções, 29,6g de cocaína, distribuídas em 39 porções e 6,9g de
cocaína na forma crack divididas em 53 porções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta que Policiais Civis em atuação rotineira
receberam informações de que havia a prática de tráfico de
drogas no endereço acima descrito. Por conta disso, à vista de se
apurar a veracidade da delação, rumaram ao local. Lá chegando,
avistaram os réus em típica situação de traficância, vez que Paulo
recepcionava os usuários de drogas e recebia os valores em
pecúnia. Após, Ricardo, que estava sentando em um banco,
entregava-lhe o entorpecente e, Paulo, por fim, repassava-o ao
usuário. Diante desse cenário, a abordagem de Paulo foi realizada,
contexto em que Ricardo tentou se evadir, mas caiu ao solo e foi
abordado.
Realizadas as vistorias no local, os Policiais
Civis encontraram ao pé do banco em que Ricardo estava sentado,
uma sacola, contendo em seu interior, 20 porções de substância
vulgarmente conhecida como maconha, 39 porções de cocaína e 53
porções de cocaína na forma crack.
Não conformada, apela a defesa de Paulo e
pretende a absolvição. Alega que as provas são insuficientes para
sustentar o decreto condenatório, pois o corréu inocentou Paulo e
os Policiais não flagraram a perpetração do tráfico, apenas
supuseram tal prática (fls. 173/175).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 178/182), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 190/196).
Relatei.
Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), autos
de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls.
24/26) e laudo de exame químico-toxicológico, com resultado
positivo para maconha e cocaína (fls. 122/125) atestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
indiscutível materialidade delitiva.
Com a autoria, malgrado o esforço das
combativas defesas, não foi diferente, saltando nítida da prova
oral, colhida e armazenada nos autos digitais.
Em juízo, o apelante negou a prática dos fatos.
Disse que estava no local apenas para comprar drogas para seu
próprio consumo. O traficante, alcunhado “Alemão”, conseguiu
fugir (mídia digital).
O coacusado Ricardo, por sua vez, confirmou a
versão de Paulo e acrescentou que ali estava porque o traficante
lhe daria um botijão de gás para que que o acompanhasse nas
vendas de drogas (mídia digital).
Suas versões não convencem.
Ora, deveras sintomático que o verdadeiro
traficante tenha se evadido, enquanto que os réus apenas estariam
no lugar errado na hora errada.
O fato é que ambos estavam intimamente
ligados à venda de entorpecentes, com clara divisão de tarefas,
conforme bem relatado pelos policiais civis.
Com efeito, relataram que, após campana nas
proximidades da viela, puderam ver que um dos réus ficava com a
droga, enquanto o outro recebia o dinheiro do comprador, pegava a
substância com o comparsa e a repassava ao usuário. Os acusados
foram abordados e localizada uma sacola contendo drogas (mídia
digital).
E nenhuma testemunha presenciou os fatos,
donde o valor que se empresta às declarações da vítima e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a impossibilidade de arrolar qualquer pessoa que não os policiais
responsáveis pela ocorrência.
De outro vértice, não há nos autos qualquer
indício que pudesse justificar uma falsa inculpação por parte dos
policiais que até o momento da abordagem desconheciam qualquer
dos réus.
Com efeito, tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na
conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente
trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem
de responsabilidade.
Isso, porém, ao invés deve ser aceito, deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se trata de exceções, às quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob
a
garantia
do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC
73518/SP,
Rel.
Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na
esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas
testemunhas são os próprios condutores, responsáveis pela prisão
em flagrante?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver
indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos
servidores acaba sendo determinante para a condenação.
Portanto, ainda que os réus neguem a prática do
crime de tráfico, a Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às
artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Pelas provas colhidas, restou devidamente
comprovado que os réus guardavam diversos entorpecentes com
clara intenção de entrega ao consumo de terceiros.
A tese de que nenhum ato de comércio foi
observado pelos policiais, cai por terra diante da firme e segura
prova colhida, na qual, inclusive, há a confirmação de
comercialização observada em campana.
De qualquer modo, para configuração do crime
de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de
comercialização, eis que este delito é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como: guardar, transportar e trazer
consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é
delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja
consumação se contenta com a aquisição, transporte,
depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que
não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína” (STJ 6a T
- HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, j. em
16/08/2011, DJe 31/08/2011).
Impossível, assim, falar-se em insuficiência de
provas.
Na dosagem das reprimendas, malgrado a
variedade e quantidade de drogas apreendidas, o culto magistrado
a quo optou pela manutenção da pena-base mínima, beneficiando os
réus.
Em seguida, pequeníssimo aumento em 1/10, em
razão da comprovada reincidência do apelante (fls. 53/54),
perfazendo a pena de 05 anos e 06 meses mais 560 dias-multa, no
piso legal.
Dada a recidiva, inaplicável a causa especial de
diminuição de pena.
Quanto ao regime inicial, ressalte-se que a pena
supera 04 anos, o réu é reincidente e os fatos são gravíssimos,
pois promovida a venda de três espécies distintas de drogas, dente
elas o crack, cuja natureza é especialmente perniciosa à saúde
humana e ao corpo social.
Cumpre observar que o ilícito do qual ora se
trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem
motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte
de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar
no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais
graves em prol do sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade da
conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Nada mais, portanto, há para ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator